Tribunal: TJDFT
Processo: 0720675-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0720675-68.2023.8.07.0000 REQUERENTES: ARAGAO OSORIO DE CASTRO, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de nova carta redigida pelo sentenciado ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO (ID 47178692), na qual formulou, em nome próprio, bem como em nome do genitor Ereni Vargas de Castro e do irmão Rafael de Castro, pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal 0708706-94.2021.8.07.0010. 2. Os autos foram distribuídos à esta relatoria, por prevenção, consignando-se a protocolação de petição idêntica, cistribuída sob o número 0716172-04.2023.8.07.0000 3. O feito foi remetido à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 47183218). A Defensoria Pública (ID 47442442) informou que o apenado ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO foi condenado como incurso no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013; no artigo 297, caput (1 vez) e no artigo 299, caput (5 vezes), ambos do Código Penal. Já Ereni Vargas de Castro foi incurso no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013; no artigo 1o, II e IV, c/c artigos 11 e 12, I, todos da Lei 8.137/90 (3 vezes); no artigo 297, caput (15 vezes) e no artigo 299, caput (16 vezes), ambos do Código Penal. Por sua vez, Rafael de Castro foi condenado no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013; no artigo 297, caput (6 vezes), no artigo 299, caput (13 vezes), e no artigo 304, caput (1 vez), todos do Código Penal. Pontuou que em consulta aos autos originários 0708706-94.2021.8.07.0010 verifica-se que foi interposta apelação em face da sentença condenatória de modo que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal. Ressaltou que a presente carta de próprio punho é idêntica à que foi autuada anteriormente como PetCrim 0716172-04.2023.8.07.0000. De modo que, naquela oportunidade, a Defensoria Pública se manifestou no mesmo sentido. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal já foi interposta apelação criminal contra a sentença cujo requerente pleiteia a revisão, encontrando-se o feito pendente de julgamento, ocasião em que as matérias suscitadas na presente carta manuscrita serão dirimidas pelo Colegiado. Ademais, não havendo o trânsito em julgado definitivo, não há que se falar em hipótese de revisão criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator